Tribunal: CARF
Processo: 13603.001891/2005-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.001891/2005-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.099 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrente
COMAU DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
IRRF. PAGAMENTO SEMANAL. DIVERSOS FATOS JURÍDICOS
TRIBUTÁRIOS. PAGAMENTO PARCIAL. DECADÊNCIA. ARTIGO 150,
§ 4o DO CTN.
No caso, trata-se de apuração de IRRF sobre pagamentos a terceiros. Cada
pagamento configura um fato jurídico tributário por conformar-se à hipótese de
incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
De acordo com a legislação de regência, os débitos decorrentes destes fatos
podem ser agrupados e pagos num único DARF, com vencimento no terceiro
dia útil da semana subsequente.
Em razão da norma que possibilita o pagamento do conjunto dos fatos jurídicos
tributários, tem-se que o pagamento parcial, mesmo que se refira a apenas uma
parte dos fatos ocorridos do período, configura suporte suficiente para a fazer
disparar o prazo de quinquenal de homologação de que dispõe a Administração
Tributária.
Desta forma, o prazo decadencial deve ter como termo inicial a data da
ocorrência do fato jurídico tributário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
IRRF. INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO/DECLARAÇÃO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Na hipótese de não comprovação da declaração ou do pagamento de parte do
débito de IRRF apurado de ofício com base na escrituração contábil, é de se
manter o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário tão somente para cancelar os lançamentos de ofício relativos aos
fatos jurídicos tributários ocorridos até 09/11/2000 em razão da decadência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.001891/2005-97
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.099 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001891/2005-97

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de lançamento de ofício de Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF em razão de insuficiência de pagamento ou declaração de débitos relativos a fatos
jurídicos tributários ocorridos nos anos-calendário 2000 a 2003.
Conforme descrito pela autoridade lançadora na fundamentação do auto de
infração, a insuficiência de pagamento/declaração foi apurada em razão de divergências entre os
valores devidos conforme a escrituração e os débitos declarados em Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF. Cito suas palavras:
Durante os trabalhos de verificação obrigatória do Imposto de Renda Retido na Fonte,
constatamos a existência de divergências entre os débitos de IRRF Terceiros informados
nas DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais apresentadas com
aqueles constantes na escrituração da empresa, havendo meses em que os valores
constantes na escrituração eram inferiores aos informados nas DCTF e outros meses em
que tais valores eram superiores aos informados nessas declarações.
Em face das divergências citadas, a empresa foi intimada, por meio dos Termos de
Intimação 0341/2005 e 0350/2005 (fls. 113/114 ) a apresentar demonstrativos,
elaborados com base em sua escrituração, onde constassem os valores do IRRF
Terceiros devidos nos períodos de apuração relativos à primeira semana de janeiro de
2000 até a última semana de dezembro de 2004. A empresa foi intimada, ainda, a
comprovar, na hipótese de divergências a maior entre os valores devidos e aqueles
constantes nas DCTF apresentadas, a comprovação dos recolhimentos das diferenças.
Da análise dos documentos e esclarecimentos apresentado pela empresa em atendimento
às intimações que lhe foram enviadas (f1s.115/240) ficou evidenciado o
recolhimento/Declaração a menor das importâncias de IRRF Terceiros relativos aos
períodos de apuração de 2000, 2001 , 2002 e 2003 constantes do Demonstrativo de
IRRF Terceiros Informado a menos em DCTF ou Recolhido a menor" (fls. 30/33).
A contribuinte impugnou parcialmente o auto de infração. Na peça de defesa, a
contribuinte reconheceu expressamente que parte do montante constituído de ofício era devido e
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.099 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001891/2005-97

asseverou que faria o devido recolhimento. Em relação à parte guerreada, trago à colação, síntese
das alegações lançadas pela impugnante:
Por todo o exposto, requer-se o cancelamento da exigência fiscal em sua totalidade uma
vez que:
(i) restou demonstrada a ocorrência da decadência do direito da fiscalização constituir
créditos tributários referentes a fatos geradores anteriores a 09/11/2000 (01/04/2000 a
28/10/2000, inclusive), haja vista o transcurso in albis do qüinqüênio legalmente
concedido (art. 150, 94°, CTN) para tanto;
(ii) comprovou-se documentalmente a extinção dos créditos tributários constituídos e
relacionados aos fatos geradores ocorridos em 15/04/2000, 03/06/2000, 01/07/2000,
19/08/2000, 26/08/2000 e 27/01/2001, haja vista o pagamento dos mesmos;
(iii) demonstrou-se que a fiscalização não levou em consideração compensações
efetuadas pela Impugnante e que resultaram na extinção dos créditos tributários
relacionados aos fatos geradores verificados em 18/06/2000, 05/08/2000 e 12/08/2000;
(iv) por fim, a Impugnante efetuou o pagamento das demais parcelas não impugnadas na
presente defesa.
A impugnação foi julgada improcedente. O Acórdão no 10.354, de 08/02/2006, da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte – DRJ/BHE recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
Ementa: IRRF SOBRE RENDIMENTOS PAGOS A TERCEIROS - DECADÊNCIA -
Embora o contribuinte deva declarar e recolher em períodos semanais o IRRF sobre
rendimentos pagos a terceiros, para efeito de contagem do prazo decadencial de cinco
anos, leva-se em consideração cada pagamento isoladamente.
IRRF
SOBRE
RENDIMENTOS
DE
TERCEIROS
COMPROVANTE
DE
ARRECADAÇÃO - Para ser admitido como comprovante de pagamento do IRRF
devido, o documento de arrecadação deve conter o número de inscrição no CNPJ de
quem o apresentar.
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TERCEIROS COMPENSAÇÃO COM
TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE - Ainda que não houvesse necessidade de anuência
expressa da autoridade fiscal para compensar tributo pago a maior ou indevido com
débito tributário da mesma natureza, o contribuinte deve, no mínimo, conservar, e
apresentar quando solicitado, documentação comprobatória do crédito que alega
possuir.
Lançamento Procedente
Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, em apertada síntese, reiterou as alegações apresentadas na
impugnação, conforme os itens abaixo:
- Decadência do direito de constituir o crédito tributário: neste tópico, a
contribuinte pugnou pela aplicação do prazo decadencial previsto do artigo 150, § 4o do CTN,
uma vez que a própria fiscalização teria reconhecido a ocorrência de pagamentos de IRRF,
mesmo que parciais. Trago à colação excerto do recurso voluntário sobre a matéria:
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.099 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001891/2005-97

Cumpre salientar que a exigência de recolhimento antecipado estabelecida pelo artigo
150 do CTN tem como objetivo possibilitar que o Fisco tome conhecimento dos
recolhimentos efetuados pelo contribuinte no período de apuração, para que os
homologue ou proceda ao lançamento dos valores do tributo que ainda entenda devidos.
Presume-se, assim, que após o recolhimento do tributo pelo contribuinte o Fisco já
possui conhecimento da atividade exercida pelo sujeito passivo, podendo exercer suas
atividades de fiscalização para homologação. do pagamento ou constituição do crédito
tributário. O mesmo não ocorre quando não há recolhimento algum de tributo pelo
contribuinte no período, ou quando são praticados atos com dolo ou com o intuito de
fraude ou simulação. Nesses casos, o Fisco possui prazo maior para a fiscalização do
contribuinte, que é justamente o prazo de decadência previsto no artigo 173, I, do CTN.
Ressalte-se que a própria forma de lavratura do auto de infração confirma que os.
recolhimentos efetuados em cada período de apuração. devem ser considerados de
forma global para fins de decadência e não individualmente por pagamento a terceiro.
- Da extinção do crédito tributário pelo pagamento e compensação: neste
ponto, a contribuinte reiterou que parte do fatos jurídicos em questão teriam sido objeto de
pagamento ou compensação espontânea antes início do procedimento fiscal.
Primeiro, acerca dos alegados pagamentos, cito suas palavras:
Além da decadência, a ora Recorrente demonstrou que a maior parte dos valores
autuados em relação à 3a semana de abril de 2000, 1a semana de junho de 2000, 1a
semana de julho de 2000, 3a e 4a semanas de agosto de 2000 já haviam sido recolhidos
antes da lavratura do auto de infração, da seguinte forma:

Quanto à divergência entre o CNPJ da contribuinte e o que consta nos alegados
DARF de pagamento dos débitos em questão, a recorrente alegou que decorreria de mero erro de
fato em razão de incorporação ocorrida em 03/04/2000:
Contudo, conforme se verifica do comprovante obtido junto ao site da Receita Federal,
e dos atos de incorporação anexos, a empresa Comau do Brasil Indústria e Comércio
detentora do CNPJ 05.556.385/0001-78 foi incorporada pela Recorrente (CNPJ
02.693.750/0001-11)em 03 de abril de 2000.
[...]
Dessa forma, todos os pagamentos realizados após a incorporação da Comau do Brasil
Ind. e Com. Ltda. foram realizados pela ora Recorrente, detentora do CNPJ
02.693.750/0001-11, e incorporadora da Comau do Brasil de CNPJ 05.556.385/0001-
78.
Ocorre que, quando os DARF's foram preenchidos, por equívoco, foi indicado o CNPJ
antigo da empresa incorporada, ao invés de apostar o seu CNPJ. Trata-se, portanto, de
mero erro de preenchimento dos documentos fiscais, sendo que a Recorrente só tomou
conhecimento de tal equívoco quando teve ciência da r. decisão recorrida.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.099 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001891/2005-97

Quanto às compensações, aduziu a recorrente que a escrituração contábil seria
suficiente para a comprovação da extinção dos créditos tributários:
Por fim, em relação aos valores autuados referentes à 3a semana de junho de 2000 e 1a
e 2a semanas de agosto de 2000, a Recorrente demonstrou que, além da ocorrência da
decadência, foram desconsiderados os pagamentos por ela efetuados através de
compensação. Os valores compensados foram:

[...]
Segundo as autoridades julgadoras de 1o grau, apesar de a legislação vigente à época
prever que a compensação com tributos da mesma espécie prescindia da obtenção de
autorização da autoridade tributária, o registro contábil do contribuinte não é documento
válido para fundamentar tal procedimento, o qual deveria estar acompanhado do
documento comprobatório da origem do crédito.
Ocorre que a douta decisão recorrida viola o disposto na IN no 21/97, que não previa
tais exigências. Os livros fiscais do contribuinte possuem presunção de veracidade, a
qual só pode ser contestada pela Fiscalização mediante comprovação ou indícios de
escrituração inidônea, como reconhece a própria decisão recorrida ao citar o art. 923 do
RIRl99, que assim dispõe:
[...]
Ao final, a recorrente pugnou pela reforma da decisão de piso para que seja
julgado improcedente o lançamento de ofício.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.099 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001891/2005-97

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto, trata-se, em apertadíssima síntese, de lançamento de ofício de
IRRF em razão da insuficiência de recolhimentos e/ou declarações apurada de ofício pela
autoridade fiscal a partir do cotejamento da escrituração contábil com a DCTF e comprovantes
de pagamento.
Passo à apreciação das alegações da recorrente.
Decadência.
Neste ponto, a recorrente alegou que o prazo decadencial do Fisco para efetuar os
lançamentos de ofício objeto deste processo deve ser contado a partir da data da ocorrência do
fato jurídico tributário conforme determina o artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional –
CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (grifei)
Inicialmente, impende mencionar que esta Turma tem posição sólida quanto à
necessidade de existência de pagamento antecipado – mesmo que parcial – do crédito tributário
para configurar a hipótese da regra decadencial veiculada pelo artigo 150, § 4o, do CTN. Neste
sentido trago precedentes, cujas ementas estão reproduzidas na parte que interessa:
DECADÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO. ARTIGO 173, I DO CTN.
Na hipótese de não recolhimento do tributo, aplica - se a norma geral de decadência
prevista no artigo 173, I do CTN. (Acórdão no 1401-003.998, de 12/11/2019)

PIS E COFINS. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento das contribuições sociais é de 5 anos, à vista do
disposto na Súmula Vinculante no 8, do STF, que declarou inconstitucional o art. 45 da
lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme o disposto no Parecer PGFN/CAT No
1.617/2008, em havendo pagamento antecipado da contribuição ainda que parcial e não
se verificando a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo a quo para a
contagem do prazo decadencial será a data de ocorrência do fato gerador, nos termos do
art. 150, § 4o , do Código Tributário Nacional. (Acórdão CARF no 1401-002.962, de
17/10/2018)
No caso em questão, a fiscalização não imputou à contribuinte conduta com dolo,
fraude ou simulação. Assim, a questão remanescente seria decidir se haveria ou não pagamento
parcial (insuficiente) apto a atrair a aplicação da norma do artigo 150, § 4o, do CTN.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.099 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001891/2005-97

A autoridade julgadora de piso apresentou robustos argumentos para sustentar sua
conclusão de que não haveria pagamentos relativos aos fatos jurídicos tributários que foram
objeto de lançamento de ofício. De acordo com a decisão a quo, cada fato jurídico tributário
deve ser apreciado individualmente, não se confundindo com a regra que prevê o pagamento dos
diversos fatos jurídicos ocorridos em determinado período de tempo (semanal) de forma
agrupada. Transcrevo trecho do voto condutor da decisão de piso:
A argüição de decadência não pode ser acatada, por falta de comprovação de que
efetivamente ocorreu pagamento parcial do IRRF incidente sobre cada um dos fatos
geradores considerados isoladamente. Ainda que no relatório do auto de infração conste
que houve "recolhimento a menor das importâncias", essa expressão não deve ser
tomada ao pé da letra. Ela se refere ao total do IRRF devido a cada período de apuração,
já que o IRRF incidente sobre o rendimento pago a terceiros é declarado e recolhido em
períodos semanais. A apuração semanal foi estabelecida por lei no interesse da
administração tributária, mas a cada pagamento a terceiro sujeito ao IRRF ocorre um
fato gerador do tributo, e não quando, para efeito de declaração e recolhimento, os
valores desses pagamentos são agrupados. Por isso, ao determinar o termo de início do
prazo decadencial, é preciso levar em consideração cada fato gerador isolado, e não o
conjunto das operações realizadas em determinado período de apuração.
Para calcular o montante do IRRF devido, os atuantes valeram-se dos dados das
planilhas a folhas 117 a 194, elaboradas pela própria autuada. Nelas estão discriminados
individualmente os fatos geradores de cada período de apuração semanal. Observa-se
que em todos esses períodos houve inúmeros pagamentos a terceiros em valores da mais
variada magnitude. Em outro campo dessas mesmas planilhas a autuada enumerou os
recolhimentos que fez de parte ou do total do IRRF incidente sobre os pagamentos a
terceiros, mas pela data e valores não se pode precisar a que pagamento se refere cada
recolhimento. Ademais, ainda que enumerados nas planilhas, muitos dos recolhimentos
não foram aceitos pelos autuantes, por não os considerar comprovados.
Em face do que dispõe o artigo 150 do CTN, em se tratando de tributo sujeito ao
lançamento por homologação, para que se possa admitir a aplicação do prazo
decadencial de cinco anos contados da data do fato gerador, é indispensável a
demonstração de que se pagou ao menos uma parte da obrigação tributária. Não
havendo pagamento algum, assim como na hipótese de dolo, simulação ou fraude, a
contagem do prazo se rege pelo disposto no artigo 173 do CTN, segundo o qual ocorre a
decadência somente após cinco anos do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ser efetuado. (grifei)
Todavia, penso que a decisão de piso deve ser reformada e a alegação da
contribuinte acolhida.
A matéria em questão já foi apreciada por esta Turma no Acórdão no 1401-
004.000, de 12/11/2019. Transcrevo trecho da ementa:
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
Nos termos do art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional, existindo pagamento
suscetível de ser homologado, mesmo que parcial, o prazo decadencial deve ser contado
a partir da ocorrência do fato gerador, contudo, em não havendo pagamento, a contagem
deve ocorrer segundo a regra do art. 173, I, do CTN.
No caso concreto, em que pese não tenha efetuado o recolhimento do IRRF incidente
sobre os pagamentos decorrentes de acordo judicial, o contribuinte fez recolhimentos de
IRRF durante todo o período fiscalizado, apresentando a respectiva DIRF ao Fisco.
Trata - se de hipótese de recolhimento parcial restando aplicável o art. 150, § 4o do
Código Tributário Nacional
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.099 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001891/2005-97

Naquele julgamento, restei vencido exatamente por entender a matéria em termos
semelhantes àqueles expostos nestes autos pela autoridade julgadora a quo. Contudo, neste
momento, reavalio a posição anteriormente adotada.
Penso que a revisão de meu entendimento sobre a assunto deva ser exposta em
dois pontos.
Primeiro, é preciso salientar que, conforme apontado pela DRJ/BHE, cada
pagamento feito a terceiro denota a ocorrência de um único fato jurídico tributário em razão da
incidência do IRRF, que não se confunde com os demais que eventualmente venham a ser
agrupados para fins de pagamento. Neste sentido, a fundamentação da DRJ/BHE não carece de
reparos.
Assim, não é este primeiro ponto que me leva a rever minha posição acerca da
matéria controvertida. Passo à segunda parte da reflexão.
É preciso lembrar que a norma do lançamento por homologação exige a
antecipação do pagamento. Afinal, é o pagamento, em meu entendimento, que é homologado,
posto que a homologação refere-se à extinção do crédito tributário. Nesta esteira, impõe-se
interpretar a exigência de pagamento antecipado dentro da sistemática do lançamento por
homologação à luz da norma que determina a forma como o pagamento do IRRF objeto do
presente processo deve ser efetuado.
Neste sentido, vale trazer à colação o artigo 865 do Decreto no 3.000/1999
(regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, vigente na época dos fatos):
Art.865.O recolhimento do imposto retido na fonte deverá ser efetuado (Lei no 8.981, de
1995, arts. 63, §1o, 82, §4o, e 83, inciso I, alíneas "b" e "d", e Lei no 9.430, de 1996, art.
70, §2o):
I-na data da ocorrência do fato gerador, no caso de rendimentos atribuídos a residente
ou domiciliado no exterior;
II-até o terceiro dia útil da semana subseqüente a de ocorrência dos fatos geradores, nos
demais casos. (grifei)
É cristalino que, na hipótese do inciso II do dispositivo acima, o pagamento pode
referir-se ao conjunto dos fatos jurídicos ocorrido no período semanal. Sem dúvida, como
apontado pela DRJ/BHE, trata-se de norma que visa à praticabilidade do cumprimento da
obrigação tributária.
Em relação à norma individual e concreta de pagamento na sistemática do
lançamento por homologação e seus efeitos jurídicos, já me pronunciei nos seguintes termos:
3.2.1 Primeira norma jurídica: pagamento antecipado e a extinção do débito tributário
sob condição resolutória
O primeiro enunciado relevante para a matéria sob estudo está no caput do artigo 150: o
lançamento por homologação ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.099 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001891/2005-97

Não se aplica, portanto, a sistemática do “lançamento por homologação” quando o
pagamento do tributo estiver sujeito ao lançamento de ofício, seja direto ou “por
declaração”.
Contudo, é oportuno destacar que a sistemática do “lançamento por homologação” não
afasta a possibilidade do lançamento de ofício do crédito tributário por infração à
legislação.
Ao contrário, tal possibilidade está perfeitamente integrada à sistemática sob análise.
O pagamento de determinada quantia em dinheiro é a prestação a que está obrigado o
sujeito passivo e que pode ser exigida pelo sujeito ativo, na relação jurídica da
obrigação tributária. Desta forma, o pagamento do crédito tributário (ou débito
tributário, se olhado sob o ângulo do sujeito passivo) deve satisfazer a prestação devida
e, assim, extinguir a obrigação.
Contudo, o cumprimento da obrigação tributária está sujeito ao exame, mesmo que a
posteriori, da autoridade administrativa. O exame atém-se, sobretudo, à determinação
da quantia em dinheiro devida pelo sujeito passivo, que é medida pela aplicação da
alíquota prevista na Regra Matriz de Incidência Tributária sobre a base de cálculo
correspondente ao fato jurídico tributário praticado.
O legislador cuidou, então, de prever a “homologação” do pagamento antecipado: o
pagamento antecipado extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento.
Consoante o disposto no artigo 156, VII, CTN, defende-se neste estudo que, embora o
legislador faça menção à homologação ao lançamento, está se referindo à extinção do
crédito tributário e, portanto, ao pagamento. Não há que se confundir a aplicação da
Regra Matriz de Incidência Tributária (RMIT), que tem como conseqüente o
nascimento da obrigação tributária, com a norma jurídica do pagamento, que implica a
extinção do crédito tributário.
O que está pendente de uma condição resolutória é a extinção do crédito tributário e não
o nascimento deste.
Ademais, se o lançamento tributário é ato jurídico privativo da autoridade
administrativa (art. 142, CTN), como poderia haver uma homologação ao lançamento?
Conforme mencionado na introdução deste artigo, o Superior Tribunal de Justiça havia
dado uma solução, entendendo que a homologação seria um ato de lançamento. Mas,
este entendimento foi superado com o acolhimento da norma introduzida pela Lei
Complementar no 118/2005.
A obrigação tributária validamente introduzida no sistema jurídico pelo sujeito passivo,
norma individual e concreta decorrente da aplicação da Regra Matriz de Incidência
Tributária, não carece de homologação para ser exigida pelo sujeito ativo.
Eventualmente, caso não seja adimplido dentro do prazo legal, o respectivo débito
tributário será inscrito em Dívida Ativa, com fundamento nos artigos 201 e seguintes do
CTN.
Retomando o fio da meada, pode-se construir, a partir dos enunciados prescritivos
acima, a primeira norma jurídica atinente à sistemática do “lançamento por
homologação”: o pagamento do débito tributário relativo a tributo cuja legislação
atribua ao sujeito passivo a obrigação de efetuar o pagamento sem o exame prévio da
autoridade administrativa implica a extinção do crédito tributário sob condição
resolutória.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.099 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001891/2005-97

Vê-se que a lei credenciou o sujeito passivo para aplicar a Regra Matriz de Incidência
Tributária (RMIT) de forma a identificar a ocorrência do fato jurídico tributário,
determinar o débito tributário e efetuar o pagamento antecipado. O pagamento tem
como conseqüente a extinção da própria obrigação tributária, mas sob condição
resolutória, visto que não se afasta o direito potestativo do sujeito ativo de examinar
cumprimento da prestação por parte do sujeito passivo e, eventualmente, constituir o
crédito tributário apurado de ofício.
Impende lembrar, também, em consonância com as premissas aqui adotadas, que a
norma jurídica não incide sobre o evento do mundo fenomênico. Assim, para que o
pagamento antecipado seja fato jurídico suficiente para implicar a extinção do crédito
tributário (sob condição resolutória), é preciso que esteja vertido em linguagem
competente por agente credenciado pelo sistema.
Pode-se exemplificar a versão do pagamento em linguagem competente da seguinte
forma: ao efetuar um pagamento, o sujeito passivo utiliza-se de um documento previsto
pelo sistema jurídico, no qual descreve de maneira sucinta a prestação que está
realizando. Descreve-se o tributo, o sujeito ativo e o passivo, o período, o vencimento, o
débito tributário. Com a autenticação bancária (ou descrição equivalente em outro
documento bancário), descreve-se em linguagem competente o ato jurídico do
pagamento. Vertendo-se o pagamento antecipado em linguagem competente, incide a
norma jurídica implicando a extinção do débito tributário sob condição resolutória de
homologação pela autoridade administrativa.
3.2.2 Segunda norma jurídica: ciência do pagamento antecipado e direito potestativo de
homologar
No caput do artigo 150 do CTN, encontra-se o seguinte enunciado: o lançamento por
homologação opera-se por ato da autoridade administrativa. Ora, este enunciado não
contém a mensagem deôntica completa. Pode-se intuir apenas que se está tratando de
um direito potestativo do sujeito ativo perante o sujeito passivo que realizou o
pagamento antecipado.
Destarte, para a construção da norma jurídica, é preciso buscar nos textos positivados
outros enunciados.
Do raciocínio anteriormente exposto, conclui-se que a extinção do crédito tributário
pelo pagamento antecipado não é imutável, pois está sujeita ao exame da autoridade
administrativa.
É preciso lembrar que o direito de homologar acompanha, necessariamente, o direito de
examinar o fato jurídico tributário e não homologar o pagamento efetuado. O outro lado
da moeda do direito de homologar é o direito do sujeito ativo de lançar de ofício o
crédito tributário decorrente de infração à legislação tributária.
Ademais, vê-se que a extinção do crédito tributário pelo pagamento antecipado é fato
jurídico necessário, mas não suficiente para implicar o direito potestativo do sujeito
ativo de proceder à homologação.
Mais um fato jurídico, além do pagamento antecipado, é necessário para que se tenha
fato jurídico suficiente a implicar o direito de homologar: a autoridade administrativa
deve tomar conhecimento da atividade (leia-se, pagamento) exercida pelo sujeito
passivo.
A segunda norma jurídica relativa à sistemática do “lançamento por homologação”
poderia ser assim enunciada: a ciência ao sujeito ativo do pagamento antecipado
relativo a tributo cuja legislação atribua ao sujeito passivo a obrigação de efetuar o
pagamento sem o exame prévio da autoridade administrativa implica o direito
potestativo do sujeito ativo da obrigação tributária a proceder à homologação do
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.099 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001891/2005-97

pagamento. (NOGUEIRA, Carlos André Soares Nogueira. Normas jurídicas e
decadência no lançamento por homologação. In: Revista de Estudos Tributários e
Aduaneiros da Receita Federal. Ano I – no 1 (ago/dez 2014) – Brasília DF: Secretaria
da Receita Federal do Brasil, 2014. p. 166 – 188. Disponível em <
https://receita.economia.gov.br/publicacoes/revista-da-receita-federal/revista-de-
estudos-tributarios-e-aduaneiros-da-receita-federal/view>)
Veja-se, pela fundamentação exposta, que o pagamento é uma norma individual e
concreta e a ciência do pagamento implica o direito da Fazenda de revisar os fatos jurídicos
tributários aos quais se refere. Uma vez tendo ciência do pagamento, a Administração Tributária
pode exercer seu direito de revisá-lo e, se for o caso, efetuar o necessário lançamento de ofício
nos termos do artigo 142 do CTN.
Mas, no caso concreto, a norma de estrutura determina que o pagamento não se
refira a um único fato jurídico tributário, mas a um conjunto de fatos.
Uma vez que a legislação de regência determina que a norma individual e
concreta do pagamento possa representar o conjunto das incidências ocorridas no período
semanal, é deste conjunto que a Administração Tributária toma ciência. Destarte, embora os
fatos jurídicos tributários não se confundam, o pagamento dá ciência e dispara o prazo para o
exercício do direito do Fisco de revisar o conjunto dos fatos jurídicos tributários do IRRF da
semana a que se refere. Portanto, nesta esteira, a contagem do prazo decadencial deve
acompanhar a sistemática do lançamento por homologação e ter como termo inicial a data da
ocorrência do fato jurídico tributário.
Considerando que a ciência do auto de infração ocorreu em 09/11/2005, concluo
que todos os fatos jurídicos tributários ocorridos até 09/11/2000 tenham sido alcançados pela
norma jurídica de caducidade do direito de efetuar o lançamento de ofício.
Em razão do acolhimento da alegação de decadência, ficam prejudicadas as
alegações de mérito relativas aos seguintes períodos:
- valores alegadamente pagos: 3a sem 04/2000, 1a sem 06/2000, 1a sem 07/2000,
3a e 4a sem 08/2000;
- valores alegadamente compensados: 3a sem 06/2000, 1a sem 08/2000 e 2a sem
08/2000.
Neste ponto, portanto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Débito de IRRF relativo à 4a semana de 01/2001.
Durante o procedimento fiscal, a contribuinte apresentou a apuração do IRRF
devido em relação aos fatos jurídicos tributários ocorridos na 4a semana de janeiro/2001
conforme abaixo:
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.099 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001891/2005-97

O débito, então, somaria R$ 80.669,34.
Em relação a este débito, vinculou os seguintes pagamentos:

Portanto, haveria um pagamento total de R$ 84.153,96.
Todavia, de acordo com o demonstrativo de fls. 30 (do processo em papel), a
autoridade lançadora confirmou apenas parcialmente os pagamentos, no valor total de R$
50.917,71, restando um saldo devedor de R$ 29.751,63. Somando-se as parcelas demonstradas
pela contribuinte, verifica-se que a fiscalização validou os seguintes pagamentos:
Data do recolhimento
Valor
31/01/2001
R$11.144,70
24/01/2001
R$33.555,03
02/03/2001
R$1.001,13
31/01/2001
R$752,35
07/02/2001
R$4.464,50
Total
R$50.917,71

Releva notar que, embora a diferença apurada pela fiscalização tenha sido de R$
29.751,63, vê-se que o pagamento que não foi validado foi o seguinte:
Data recolhimento
Ref contábil do lanç

Valor
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.099 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001891/2005-97

24/01/2001
417801
Pgto ref IR s/ prest serviço JPA
Engineering – Fat 12/1990
R$ 33.238,25

Na impugnação, a contribuinte alegou que o débito de IRRF da 4a semana de
01/2001 havia sido integralmente pago. Contudo, a autoridade julgadora não aceitou os
comprovantes de pagamento apresentados porque o CNPJ no documento de arrecadação era
distinto do CNPJ da contribuinte. Transcrevo excerto da decisão de piso:
Apresenta-se igualmente desprovida de provas a alegação de que parte do IRRF .. --
o
exigido já se encontrava recolhida antes da lavratura do lançamento, quer a alegação se
refira aos períodos quanto aos quais foi argüida a decadência, quer se refira ao período
não alcançado pela argüição. Os documentos anexados à impugnação e juntados a
folhas 280 a 289 não valem como prova do recolhimento. Embora o nome do
contribuinte neles constante coincida com a razão social da autuada, não se pode
considerar que os recolhimentos foram feitos por esta para liquidar suas obrigações
tributárias. Ocorre que em todos esses documentos o número do CNPJ indicado,
00.556.385/0001-78 é diferente do da autuada, que é 02.693.750/0001-11. Note-se que a
diferença entre os números diz respeito aos dígitos que identifIcam a pessoa jurídica, e
não aos dígitos indicadores dos diversos estabelecimentos duma mesma entidade, de
sorte que não se pode cogitar que se trata de uma fIlial.
É desnecessário dizer que números de CNPJ distintos correspondem a pessoas jurídicas
distintas, salvo se o contrário for demonstrado cabalmente. Logo, para conferir força
probante aos documentos apresentados, a impugnante deveria, se fosse o caso, primeiro
solicitar a retifIcação dos DARF respectivos, para neles inserir o CNPJ da autuada, ou
ao menos fornecer alguma justifIcativa para a divergência na identifIcação do
contribuinte. Uma vez que a esse respeito não se pronunciou, cumpre manter
integralmente as exigências fIscais respectivas. – grifei.
Ocorre que a contribuinte juntou aos autos os atos societários que comprovam a
incorporação da Comau do Brasil Indústria e Comércio Ltda, CNPJ no 00.556.385/0001-78 na
Comau Service do Brasil Ltda, CNPJ 02.693.750/0001-11 (no mesmo ato, a Comau Service
passou a se denominar Comau do Brasil Indústria e Comércio Ltda). O ato de incorporação data
de 03/04/2000.
Portanto, desde 04/2000, havia apenas uma única sociedade remanescente da
incorporação, cujo CNPJ era 02.693.750/0001-11.
Assim, em face da comprovação da incorporação, é de se acolher a alegação da
recorrente de que os eventuais pagamentos efetuados após 04/2000 com o CNPJ
00.556.385/0001-78 foram fruto de mero erro de fato.
Entretanto, examinando o recurso voluntário, verifico que a contribuinte pretende
comprovar o pagamento no valor de R$ 33.555,03, que já foi considerado pela autoridade fiscal
em sua apuração. Para que não restem dúvidas, cito as palavras da recorrente:
Quanto ao valor autuado de R$29. 751,63, referente à 4a semana de Janeiro de 2001,
também foi efetuado com a indicação equivocada do CNPJ da empresa incorporada pela
Recorrente (DARF já apresentado aos autos no valor de R$33.555,03).
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.099 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001891/2005-97

Na Impugnação ao auto de infração, a Recorrente comprovou o recolhimento do valor
de R$33.555,03, que foi o valor efetivamente devido no período, conforme constatado
pela fiscalização na "nota 12" do trabalho fiscal.
Acrescente-se, ainda, que em relação a esse recolhimento, foi possível a Recorrente
realizar a retificação do pagamento realizado, para constar o seu CNPJ na guia de
pagamento (REDARF anexo).
Dessa forma, diante da retificação efetuada e em razão do princípio da verdade material,
a Recorrente requer a exclusão desse pagamento da exigência fiscal.
Compulsando os autos, verifico que a contribuinte juntou à impugnação dois
comprovantes de pagamento de IRRF (cód receita 0473) pagos em 24/0/2001e 26/01/2001, nos
valores de R$ 28.521,78 e R$ 5.033,25, respectivamente. Estes valores somam exatamente R$
33.555,03, ou seja, o valor já considerado pela fiscalização.
Assim, neste ponto, penso que a contribuinte não tenha logrado o intento de
comprovar o efetivo pagamento da parcela lançada de ofício pela fiscalização.
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão.
Voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar os
lançamentos de ofício relativos aos fatos jurídicos tributários ocorridos até 09/11/2000 em razão
da decadência.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital